Tribunal: TJMT
Processo: 1021084-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021084-23.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADELINO FRANCISCO COSTA BARROS - CPF: 048.386.101-49 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ORANDI OTAVIO DE SOUSA - CPF: 378.803.061-53 (AGRAVADO), ESPOLIO DE OLIVIO FACHIM (AGRAVADO), ESPOLIO DE MIGUEL DIAS GONÇALVES (AGRAVADO), MICHIKO WATANABE AKASAKI - CPF: 150.573.131-34 (AGRAVADO), JULIO CINPAK - CPF: 453.596.529-34 (AGRAVADO), JORGE JOSE RACHID JAUDY - CPF: 020.912.341-92 (AGRAVADO), FRANCISCO DE CARLI SOBRINHO - CPF: 141.732.809-63 (AGRAVADO), ARIOVALDO SANTANA PEREIRA - CPF: 280.321.601-91 (AGRAVADO), ESPOLIO DE ALPHEU HAMANN PINHEIRO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO UTILIZADO COM FINS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob alegação de vícios no julgamento. O embargante defende que os juros de mora devem incidir a partir da citação nas liquidações individuais, e não na ação coletiva.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade a justificar a interposição dos embargos de declaração e se é possível atribuir efeitos infringentes ao recurso.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

O acórdão embargado enfrentou os pontos suscitados pelo recorrente, fundamentando-se no Tema 685 do STJ, que estabelece a incidência de juros de mora a partir da citação na ação coletiva.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão ou alterar suas conclusões.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão. 2. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. (tema 685)”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 240; CC, art. 405; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 685.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Banco do Brasil S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante defende, em apertada síntese, que o acórdão embargado padece de omissões, contradições e obscuridades, invocando o disposto no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Defende que os juros de mora devem incidir a partir da citação nas liquidações ou execuções individuais e não na ação coletiva, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do Código Civil. Segue argumentando que a relação jurídico-processual nas liquidações individuais é distinta daquela estabelecida na ação coletiva, requerendo, assim, a modificação do acórdão.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados com efeitos infringentes, suscitando, ainda, o prequestionamento.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, contradição ou obscuridade, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado, apenas, ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição

[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado, tão somente, sob o aspecto da decisão que determinou a remessa dos autos ao contador judicial para realização dos cálculos apresentados individualmente para cada autor, consignando que os juros moratórios devem ser computados desde a data da citação do requerido na ação principal.

Sem delonga, acerca do momento da incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que são devidos a partir da citação na ação civil pública e não na ação de cumprimento individual, como pretende o agravante.

A propósito, o Tema 685, segundo o qual: “
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.
”

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO ECONÔMICO. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). POUPANÇA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TEMA REPETITIVO.

1. Os juros de mora devem ser contados desde a citação para a demanda coletiva (ação civil pública). Precedentes.

2. Para aplicação da orientação firmada em caso repetitivo, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão correspondente. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
” (STJ - AgInt no REsp: 1747227/SP, 4a Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 28.08.2023 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO – DESNECESSIDADE – APURAÇÃO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DE PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES (CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA) – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos representativos de controvérsia (tema 685), firmou entendimento no sentido de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (REsp 1370899/SP, Corte especial, DJE de 16/10/2014).
(...)
” (RAI n.o 1018623-20.2020.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. em 07.10.2020 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
”

(id. 247618695 – negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois
não deixou de enfrentar os pontos impugnados pelo embargante nas razões do agravo, fundamentando os motivos da
ratio decidendi
, sendo a sua maioria albergada em entendimento sedimentado pelo c. STJ por meio de recurso representativo de controvérsia (Tema 685). Assim, não há qualquer contradição com os dispositivos legais invocados, pois o Superior Tribunal de Justiça definiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor, na fase de conhecimento da ação coletiva.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024